Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715363-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JADSON KLEVES MARTINS PACIENTE: JOSE AILTON RIBEIRO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JADSON KLEVES MARTINS, advogado constituído, com OAB/DF no 50.459, em favor JOSÉ AILTON RIBEIRO DE ARAÚJO, preso desde 6/5/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 19/21). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes, notadamente porque durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, nada de relevante à investigação foi apreendido em seu poder e a sua participação nos ilícitos foi mínima. Pontua que a decisão atacada padece de motivação idônea, visto que a conduta do paciente não restou individualizada. Além disso, acrescenta que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios do devido processo legal e presunção de inocência. Narra que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e discorre acerca da suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia do coronavírus, pois, no sistema penitenciário, “A superlotação anula a salubridade do ambiente, contaminado pelo mau cheiro de urina e fezes. O insuficiente acompanhamento de profissionais de saúde propicia o agravamento de enfermidades preexistentes e a proliferação de doenças. O fornecimento de alimentos é precário e são frequentes as interrupções no abastecimento de água”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 4/5/2020 pela suposta prática dos delitos descritos artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 e artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente integrava organização criminosa especializada em roubos e receptação de cargas advindas de outros Estados da Federação e que se valiam do uso de arma de fogo e aparelho bloqueador de sinal para dificultar qualquer tipo de localização da carga, competindo especificamente ao paciente o armazenamento das mercadorias subtraídas em depósitos até a revenda, bem como a negociação a receptadores (fls. 25/38). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, com acerto, manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 19/21): “Ao contrário do que afirma a defesa, a participação do acusado no suposto grupo criminoso revela importância não só porque teria cedido depósito para acondicionamento de mercadoria roubada como também porque teria pessoalmente oferecido os biscoitos da marca Café Rancheiro ao Supermercado Megabox. Há nos autos fartos indícios da materialidade e autoria delitiva, tal qual captação de áudios, monitoração dos caminhões via GPS e, até mesmo, confissão do réu nesse sentido. O fato é que o requerente, segundo apurado até então, integrou organização criminosa em atuação no Distrito Federal e Goiás, que estava em escalada criminosa até ter suas atividades interrompidas pelo cumprimento dos mandados de prisão em face do referido grupo. Os vários crimes praticados pelo grupo, com receptação qualificada de cargas de grande valor, atuação em mais de uma unidade da federação e aparente apoio recíproco de outra organização criminosa revela a necessidade da medida extrema e a insuficiência das medidas cautelares para evitar a reiteração ou inserção em outro grupo, com empréstimo de know how para uso de bloqueadores, por exemplo (...) Não se tratava de simples grupo criminoso de receptação de carga roubada. Havia, ao que sugerem os indícios apurados, verdadeira expertise em evitar a localização dos produtos que tinham acabado de serem roubados. Nota-se que, a prevalecer tais indícios, a função do réu era essencial para o êxito completo do ciclo criminoso (...) No que se refere à alegada boa índole do requerente, e inobstante a primariedade técnica (vale registrar que o acusado ostenta condenação por furto datada de 1998, portanto, hábil a caracterizar os maus antecedentes), a investigação aponta que o réu possuía arma de fogo irregular, a qual não foi localizada, o que não é de se estranhar, tendo em vista as inúmeras possibilidades de ocultação. No ponto, cabe registrar que foi captado diálogo em que “MARCÃO” pede ao requerente que compre munição de calibre .44 e, em conversa travada aos 17/03/2020, AILTON, afirma estar andando armado. Fato ainda mais grave foi evidenciado em diálogo no qual JOSÉ AILTON combina com interlocutor desconhecido para que este chame e distraia seu desafeto até o Rio Bartolomeu, local em que deveriam matá-lo. Há a orientação de pegar “a pistola” e o “38”. Em outro diálogo interceptado, no qual ficou evidenciada a cautela do requerente em “falar ao telefone”, verificaram-se iniciativas do acusado em montar um jogo de azar, que, conforme deduziu a polícia, seria com utilização de máquinas caça níquel. Esclareça-se, ainda, que em que pese a argumentação no sentido de que a pandemia alongaria demasiadamente o prazo de tramitação processual, é importante salientar que esta Vara Criminal e do Tribunal do Júri já iniciou a realização de audiências por videoconferência em casos de réus presos. Além disso, a gestão prisional e a Execução Penal têm adotado diversas medidas para combater o contágio dos presos pelo COVID-19, não servindo este argumento de escudo àqueles cujo cárcere é necessário. Pior seria se a sociedade, já abalada pelas medidas rigorosas decorrentes da pandemia de COVID 19, ainda tivesse que conviver com a continuidade delitiva, tendo em vista unicamente a perspectiva de contaminação no presídio”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Convém ressaltar que a alegação do impetrante no sentido de que a participação do paciente nos ilícitos foi mínima, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios do devido processo legal, presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, acrescente-se que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Também não se perde de vista que a superlotação da unidade prisional não restou evidenciada, tampouco que ela não disponha de equipe de saúde. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020 22:10:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora